Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-78.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000080-78.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ELIENE RODRIGUES SOARES SOUSA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA NA SENTENÇA. DECRETO Nº 20.910/32. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ARTS. 7º, VIII E XVII, C/C ART. 39, § 3º, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA NÃO DESINCUMBIDO PELO MUNICÍPIO APELANTE. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal efetiva, condenando o ente público ao pagamento de diferenças de décimo terceiro salário e de terço constitucional de férias, calculados sobre a remuneração integral, observada a prescrição quinquenal. O Município de Itarantim/BA sustenta a ocorrência de prescrição e o alegado pagamento regular das verbas.

II. Questão em discussão

Consiste em saber se o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias devem ser calculados sobre a remuneração integral da servidora ou apenas sobre o vencimento básico, bem como se o Município Apelante se desincumbiu do ônus de comprovar o correto pagamento das verbas.

III. Razões de decidir

A prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32 foi corretamente aplicada na sentença, limitando a condenação ao quinquênio anterior ao ajuizamento, tratando-se de obrigação de trato sucessivo em que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas, e não o fundo de direito (Súmula nº 85/STJ).

A Constituição Federal assegura, nos
arts
. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, que o décimo terceiro salário e o terço de férias dos servidores públicos devem ser calculados com base na remuneração integral, e não apenas sobre o vencimento básico.

O Município Apelante, instado a comprovar o correto pagamento, juntou fichas financeiras apenas parciais, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso
CONHECIDO
e
NÃO PROVIDO
. Honorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Teses: 1) Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento, e não o fundo de direito; 2) O décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias dos servidores públicos devem ser calculados sobre a remuneração integral, por força dos
arts
. 7º, VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal; 3) Incumbe à Fazenda Pública o ônus de comprovar o correto pagamento das verbas remuneratórias, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Legislação:
Arts
. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988; art. 1º do Decreto nº 20.910/32;
arts
. 85, § 11, e 373, II, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: Súmula nº 85 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 0000468-93.2015.8.05.0075, Rel.ª Juíza Marta Moreira Santana, Segunda Câmara Cível, j. 09/09/2025; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0500656-24.2014.8.05.0088, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 24/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000080-78.2018.8.05.0130, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada ELIENE RODRIGUES SOARES SOUSA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, com h
onorários advocatícios majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA